Tribunal: TJMT
Processo: 1001266-56.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001266-56.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), ANDRE PARREIRA DA SILVA - CPF: 013.048.081-90 (RECORRENTE), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), LUCINEIDE PARREIRA FRAGA - CPF: 229.390.751-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001266-56.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE PARREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – VÍTIMA NÃO ATINGIDA – DESPRONÚNCIA QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

“Ainda que se admita a possibilidade de ter o acusado que conduzia a camioneta (...), durante a perseguição e no momento em que a motocicleta pilotada por agente policial estava ao lado do automóvel, jogado este em direção àquela, daí não resulta o propósito de causar a morte da vítima. Mais, não há (...) comprovação de que tenha essa suportado alguma lesão corporal. Em tal contexto, os dados informativos produzidos não apontam, nem minimamente, para a presença de animus necandi na conduta observada pelos réus, sendo permitida a conclusão que eventual manobra levada a efeito pelo condutor da camioneta tinha o só propósito de ser livrar da perseguição policial.”
(TJRS, RESE nº 70085049856)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001266-56.2022.8.11.0000

RECORRENTE: ANDRE PARREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ANDRÉ PARREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que o pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri – art. 121,
caput
, c/c o art. 14, II, ambos do CP.

O recorrente sustenta que: 1) não há provas da materialidade e dos indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; 2)
“não restou demonstrada o dolo de praticar a tentativa de homicídio, mas sim de deixar o local onde foi abordado por uma pessoa sem farda (a vítima), com carro descaracterizado, nervoso e com arma em punho”
; 3)
“não há se falar em fé pública dos policiais militares”
, porquanto, além de existir contradições nos depoimentos da vítima,
“o outro policial, que sequer estava na cena do suposto crime, prestou depoimento na Depol como se lá estivesse”
.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja despronunciado ou, subsidiariamente, a imputação desclassificada para os delitos de resistência ou desobediência.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida pelo magistrado singular, em juízo de retratação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1001266-56.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 17 de julho de 2005, por volta das 03:45mim, no distrito Ouro Branco, neste município
Nova Canaã do Norte, o denunciado André Parreira da Silva, consciente e agindo com animus necandi, tentou ceifar a vida de AZUIR CORDEIRO HIDALGO VERA, arremessando contra este o veículo Hilux, de cor preta, JZP-5742, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheeis a sua vontade.

(...) a vítima (policial militar) abordou o denunciado, o qual conduzia uma camionete Hilux (...), com farol alto ligado e realizando arrancadas, momento em que o denunciado negou-se a entregar os documentos e, bastante exaltado, disse que se a vítima quisesse multar, que multasse.

Em virtude da conduta supracitada, o miliciano ficou próximo ao veículo para anotar os dados da placa, momento em que o denunciado deu a partida na mesma e arrancou, jogando-a em direção da vítima e gritou ‘vai multar o cão no inferno’, não conseguindo atingi-lo, pois o mesmo se jogou para o lado (...).”

Razão assiste à Defesa quanto à despronúncia do réu, porquanto não estão presentes indícios mínimos da intenção dele de ceifar a vida do ofendido.

No tocante à materialidade, a vítima não sofreu qualquer lesão decorrente da conduta imputada ao réu na denúncia.

Nas duas fases, o ofendido Azuir Cordeiro Hidalgo Vera [policial militar] descreveu que, ao se deslocar para frente do veículo do réu a fim de anotar a numeração da placa, este engatou marcha ré [indo para trás], manobrou, jogou o carro em sua direção, e empreendeu fuga, quando então conseguiu se desvencilhar e não ser atingido, ressaltando que, se não tivesse feito isso, teria sido atropelado,
in verbis
:

“(...) que aconteceu nessa ocasião é que nós estávamos em policiamento numa comunidade no interior e a gente estava se deslocando pra cidade de volta, e eu me deparei com esse rapaz fazendo manobras perigosas com uma caminhonete na rua com a luz alta e o motorista da camionete que eu estava deu sinal pra ele e ele não atendeu; eu pedi pra que ele encostasse, o motorista, fiz a abordagem, abordei o rapaz, conversei com ele, falei: ‘olha, você está fazendo manobras perigosas, bastante gente na rua, tinha acabado a festa, o pessoal deslocando da festa, bastante gente na rua, o motorista deu sinal de luz pra você pra você baixar, por que você está agindo dessa forma?’; aí ele falou assim pra mim: ‘olha, se vai multar multa logo, não estou com papo com você não’; eu falei: “não, tudo bem, vamos fazer o seguinte, não precisa nem me dar seus documentos, eu vou anotar sua placa e depois a gente manda a notificação pra você, não tem problema’,
aí eu me desloquei pra frente da caminhonete pra anotar a placa, ele deu ré na caminhonete, manobrou, aí eu só ouvi que ele falou "você vai multar o cão no inferno" e jogou a caminhonete pra cima de mim; eu no impulso ali consegui me desvencilhar, rolei pelo chão (...);
não tomei nenhuma providência, porque tinha muita gente na rua, nem tinha como parar o veículo dele (...); no outro dia, eu abordei ele, eu estava acompanhado com outro policial, aí naquele momento o pai dele, que era fazendeiro conhecido na região, junto com alguns funcionários cercou a gente (...), e disse que no filho dele polícia nenhuma colocava a mão e que ninguém ia levar o filho dele preso (...); a gente não estava de viatura, a gente estava num carro da prefeitura (...); aí fizemos o boletim (...); na ocasião o delegado e o promotor entenderam que se tratava de uma tentativa de homicídio o fato dele ter jogado o veículo contra o policial em serviço, foi contra mim, e acabou enquadrando ele na tentativa de homicídio (...);
[Se você não tivesse feito isso, o senhor acha que teria chance de ser morto?] Atropelado certamente eu seria, (...) morto eu não sei (...).
[Na ocasião o senhor teria chance de ter sido morto e por que?] Olha, atropelado certamente sim. [Qual a distância do senhor pra caminhonete?] Olha,
no momento em que eu me desloquei pra anotar a placa era uma distância muito pequena, só que ele manobrou o veículo né, ele deu ré no veículo, manobrou e avançou
... (...),
eu me desloquei pra frente da camionete
, que não era o procedimento (...),
nisso ele deu ré, manobrou e virou o veículo para o meu lado e avançou
(...). [Qual era a distância quando ele começou a acelerar?] Aproximadamente cinco metros, estava acompanhado de uma garota, pensei, não o rapaz não tem essa intenção, não parecia embriagado, provavelmente jovem fazendo graça pra impressionar a moça (...).”

Em Juízo, a testemunha Carlos da Silva Martins [também policial militar], que não presenciou os fatos, reproduziu os relatos da vítima Azuir, nos seguintes termos:

“(...) era aniversário daquela comunidade e a gente foi fazer um policiamento preventivo no local; depois que acabou o evento lá, a festa, houve uma ocorrência de trânsito, nós estávamos descendo com eles para registrar o BO dentro do Município lá,
nesse intervez, esse André, ele estava conduzindo um veículo e começou a praticar manobras perigosas de frente o veículo que o soldado Azuir estava
, que era uma das partes envolvidas que estava carregando uma motocicleta, e ele não saia da frente, ficava fazendo aquelas manobras perigosas; o soldado
Azuir desceu do veículo e deu sinal pra ele encostar, ele meio que parou o veículo e ele indagou com esse André pra ele desligar e sair do veículo, e ele ficava acelerando o veículo e arrancou o veículo pra cima dele e ele pulou de lado, saiu fora; eu estava no outro veículo atrás, quando cheguei esse rapaz já tinha foragido do local já
(...); entrei em contato com o pessoal que estava com o policiamento dentro do Município e eles fizeram uma barreira no intuito de localizar esse André, mas não foi possível (...). [No momento ali que seu colega parou, pediu pra que ele descesse do carro, o senhor disse que ele não desceu, ele jogou a caminhonete realmente pra atropelar, pra passar por cima ou só pra assustar?] Sim, pra atropelar (...); o soldado Alzuir foi tentar fazer a abordagem dele, pedir pra ele descer do veículo, ele pegou e jogou o veículo pra cima dele, esse foi o principal motivo dele ter tentado contra a vida do policial (...).”

Por sua vez, nas duas fases, o réu negou ter tentado contra a vida do ofendido Azuir, nos seguintes termos:

“(...) não é verdade (...); nesse dia aí, eu parei na frente de um hotel e buzinei o carro na frente desse hotel, aí saiu esse policial, em farda, que ele tava dentro do hotel,
e pediu pra mim descer do carro, só que o cidadão veio desarmado e sem farda, aí eu fui embora
(...); aí no outro dia ele me prendeu, ele chegou lá sem viatura novamente, pegou um carro lá na cidade, e foi me prender; (...); ele se irritou porque eu fiquei buzinando no hotel, eu tava errado (...);
eu só saí com o carro, eu não joguei não (...); ele falou lá que era policial, que ia me multar, pediu pra eu descer do carro, aí como eu vi que ele não tava fardado, eu saí
(...).”

Considerando os elementos fáticos-probatórios, em especial a circunstância de a vítima não ter sido atingida e sofrido qualquer lesão, não há indicativos a revelar a intenção do recorrente de matá-la.

A dinâmica dos fatos revela que, estando a vítima na frente do carro do réu [para anotar a placa], este engatou marcha ré [indo para trás], manobrou [ou seja, desviou da vítima], e arrancou em alta velocidade, o que permite concluir que tal manobra veicular tinha, de fato, o propósito de foragir e se livrar de eventual multa de trânsito.

Além de o réu ter verbalizado que não tentou contra a vida do ofendido, as declarações deste e da testemunha [que não presenciou os fatos] também não trouxeram qualquer indício da intenção de matar imputada na denúncia.

Analisando objetivamente a intenção homicida, bem revela os autos que o acusado não visava a morte da vítima, considerando a oportunidade que teve de atropelá-la [e não o fez] quando esta se encontrava exatamente em frente do seu veículo anotando a numeração da placa.

Ora, estando a vítima em frente ao veículo, se a intenção fosse mesmo tentar contra a sua vida, bastaria o réu ter acelerado o veículo, em linha reta, e atropelá-la, e não dado marcha-ré e manobrado o carro, desviando dela, e foragido.

De mais a mais, ainda que se admitisse a possibilidade de o recorrente ter, durante a abordagem, jogado o veículo em direção da vítima, também não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida.

Sabe-se que a tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 911).

Ressalto ainda que não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática
do crime doloso contra a vida
, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Logo, mostra-se imperativa a despronúncia do recorrente do crime de tentativa de homicídio, nos termos do art. 414 do CPP.

Colaciono os seguintes arestos do TJRS:

“JÚRI.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
PEDIDOS DE DESPRONÚNCIA
E DE AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS.
Ainda que se admita a possibilidade de ter o acusado que conduzia a camioneta
(...), durante a perseguição e no momento em que a motocicleta pilotada por agente policial estava ao lado do automóvel,
jogado este em direção àquela, daí não resulta o propósito de causar a morte da vítima
.
Mais, não há (...) comprovação de que tenha essa suportado alguma lesão corporal
.
Em tal contexto, os dados informativos produzidos não apontam, nem minimamente, para a presença de animus necandi na conduta observada pelos réus, sendo permitida a conclusão que eventual manobra levada a efeito pelo condutor da camioneta tinha o só propósito de ser livrar da perseguição policial
.”
(TJRS, RESE nº 70085049856, Des. Honório Gonçalves da Silva Neto, 30.9.2021)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO. ANIMUS NECANDI. DESPRONÚNCIA. Conjunto probatório insuficiente a dar sustentação à peça acusatória, afigura-se precário para a manutenção da sentença de pronúncia.”
(TJRS, RESE nº 0332528-43.2019, DesªMaria Thereza Barbieri, 24.4.2020)

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO
para despronunciar o recorrente
ANDRÉ PARREIRA DA SILVA da imputação de tentativa de homicídio, nos termos do art. 414 do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022